Tribunal: TJDFT
Processo: 0700442-49.2020.8.07.0002
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. VALOR DO PAGAMENTO. PROPORCIONALIDADE AO GRAU DA INVALIDEZ. PARÂMETROS FIXADOS NA LEI 11.945/09. CORREÇÃO MONETÁRIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez. Orientação do STJ no Recurso Especial 1.246.432/RS.
2. Para o cálculo do quantum correspondente, determina o inciso II, do artigo 3o da Lei 6.194/74, com redação alterada pela Lei 11.945/09 que, quando se tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), nos casos de sequelas residuais.
3. Se o Laudo de Exame de Corpo de Delito conclui pela perda completa da mobilidade de um dos ombros, classificada com percentual de 25 %, cujo grau é moderado (50%), o valor a indenizar é 50% de 25% multiplicado por 13.500, 00 o qual fica em R$ 1.687,50.
4. O termo inicial da correção monetária deve fluir da data do evento danoso, como forma de manter atualizado o poder aquisitivo da moeda.
5. Recurso conhecido e desprovido.